Tribunal: TJMT
Processo: 0020803-64.2013.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020803-64.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FANIO CLEIBE PEREIRA ROCHA - CPF: 550.032.141-20 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – TARIFA DE AVALIAÇÃO – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO CONTRATO – PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERMADIAÇÃO DE VENDA – CONCESSIONÁRIA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO NÃO COMPROVADO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando o contrato especifica claramente quais os serviços estão sendo reembolsados pelo mutuário.

Afigura-se ilegal a incidência da tarifa de registro de contrato, quando ausente a prova da realização dos serviços cobrados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Itaucard S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato, ajuizada por
Fânio Cleibe Pereira Rocha
, para afastar a cobrança das Tarifas de Registro, no valor de R$ 170,00 e de Serviço de Terceiro, no valor de R$ 300,00, determinando a restituição dos valores de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC, contados da data do desembolso, podendo ser compensado entre as partes. Por conseguinte, considerando que o autor decaiu da maior parte dos pedidos, condenou-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, com as ressalvas do art. 98, § 3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

O banco apelante sustenta a legalidade das Tarifas de Registro de Contrato e de Serviço de Terceiro, porque foram expressamente previstas no contrato e os serviços foram efetivamente prestados.

Diz que a tarifa de terceiro foi prevista no contrato, que também informou o nome da Concessionária que ofertou o financiamento e respectivas facilidades.

Afirma que o registro de contrato atende à determinação legal, contida no art. 6º da Lei 11.882/08, bem como no art. 1361 do Código Civil, sendo devido o ressarcimento, vez que os encargos do registro são do comprador, como dispõe o art. 490 do Código Civil.

Enfatiza que a realização do serviço cobrado pelo Registro do Contrato se confirma pelo não cancelamento do gravame, uma vez que, nos termos da Portaria 65 do DETRAN, o contrato não registrado tem seu gravame automaticamente baixado, no prazo de 30 dias, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados.

As contrarrazões vieram ao id. 94127496.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante à cobrança da Tarifa de Terceiros, esse encargo constituiu objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviço prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando ausente especificação de quais serviços estão sendo reembolsados pelo mutuário, tudo em respeito ao dever de informação, insculpido no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor

No caso específico dos autos, o contrato menciona claramente o serviço que seria reembolsado pelo consumidor, mediante a cobrança da propalada tarifa, consoante se depreende do item 3.15.3, do ajuste:

“3.15.3. Despesas com Serviços de Terceiros: Conf. Resposta de Crédito.”
(id. 94127493 - Pág. 35)

Por sua vez, a Resposta de Crédito, colacionada ao id. 94127493 - Pág. 40 (fls. 44), indica a prestação de serviço de intermediação realizada pela revenda Citavel Distribuidora de Veículos, de modo a especificar, satisfatoriamente, o serviço que estaria sendo reembolsado pelo arrendatário.

Desse modo, também não se verifica qualquer ilegalidade na cobrança da tarifa denominada Despesas com Serviços de Terceiros, expressamente consignada no item 3.15.3 do ajuste.

Impende ressaltar que o que se faz imprescindível para que a legalidade da cobrança do encargo seja reconhecida, é a especificação do serviço que está sendo prestado, mediante aquela remuneração, não se exigindo a prova do repasse do valor ao prestador do serviço, como entendeu o sentenciante.

Relativamente à Tarifa de Registro de Contrato, a matéria também constituiu objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o

registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato; ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, razão assiste ao autor, quando sustenta a ilegalidade da cobrança da referida tarifa, porquanto ausente prova da efetiva prestação do serviço, não se prestando, para tanto, um mero
print
de extrato do veículo, emitido pelo Detran, em especial porque, além de estampado no
corpo das razões recursais
, a instrução probatória se encontrava, de há muito, superada pela preclusão.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer apenas a legalidade da cobrança da tarifa de serviços de terceiros, mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021